Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-95.2020.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000510-95.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN DAVI DE LIMA - CPF: 055.112.311-77 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DAVI DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PERÍCIA REQUISITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor quando, além de não comprovada a inequívoca propriedade, verificar-se pendente a realização de perícia e outros atos para um melhor esclarecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000510-95.2020.8.11.0039

APELANTE: ALAN DAVI DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALAN DAVI DE LIMA contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no 1000510-95.2020.8.11.0039 que indeferiu o pleito de restituição do veículo Toyota Hilux SW4, de cor branca, placa AYS-2016, chassi 8AJYY59G5F6525035, apreendido no bojo do Auto de Prisão em Flagrante no 1000402-66.2020.8.11.0039 (Id. 47028450).

Em razões recursais, a defesa alega que, após o recorrente ter sido autuado pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e apreendido seu veículo, fora requisitada realização de perícia no veículo, tendo esta sido realizada no dia dos fatos e acompanhada pela autoridade policial. Aduz, ainda, que não foram encontradas irregularidades no mencionado veículo, razão pela qual busca por meio do presente apelo a reforma do
decisum
de piso com a consequente restituição do automóvel.

Por fim, alega que o recorrente agira de boa-fé na aquisição do veículo e que os documentos juntados comprovam ser ele o legítimo proprietário do veículo (Id. 47028455 e 47028456/47028459).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 47028463).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 48532450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DAVI DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALAN DAVI DE LIMA contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no 1000510-95.2020.8.11.0039 que indeferiu o pleito de restituição do veículo Toyota Hilux SW4, de cor branca, placa AYS-2016, chassi 8AJYY59G5F6525035, apreendido no bojo do Auto de Prisão em Flagrante no 1000402-66.2020.8.11.0039 (Id. 47028450).

Extrai-se dos autos que o apelante fora preso em flagrante pela suposta prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, motivo pelo qual a autoridade policial apreendeu o veículo em sua posse.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o recorrente não apresentou provas da propriedade do veículo apreendido. Pelo contrário, do seu interrogatório extrajudicial pairam sérias dúvidas quanto à propriedade do bem, tendo em vista que o mesmo afirma que buscou o automóvel na cidade de Rio Verde/GO a pedido de um amigo, identificado apenas como “
José
”, para quem entregaria o veículo em Cacoal/RO, vejamos:

“(...) Que o interrogando alega que ficou sem saber o que fazer ou dizer quando a AUTORIDADE POLICIAL INDAGOU SOBRE A CAMINHONETE TOYOTA HILUX SW4 ESTAR EM SEU NOME, CONFIRMANDO QUE LHE PERTENCIA E QUE TRABALHA COM VENDA DE ROUPAS,
MAS, NA VERDADE, APENAS FEZ UM FAVOR AO SEU AMIGO JOSÉ PARA PEGAR A REFERIDA CAMINHONETE NA CIDADE DE RIO VERDE/GO, TENDO AUTORIZAÇÃO DO MESMO PARA QUE FOSSE COLOCADA EM SEU NOME (DO INTERROGANDO) E NO ENDEREÇO DELE
; Que JOSÉ não foi até Rio Verde/GO pegar a caminhonete em virtude de temor pela pandemia do novo coronavírus;
Que não conhece ABIMAILTON FRANCISCO DOS ANJOS e que nunca teve contato com o mesmo; Que também não conhece EDIONE GOMES VALENÇA e que nunca teve contato com o mesmo; Que pegou a caminhonete na cidade de Rio Verde/GO, diretamente em uma garagem, sendo atendido por um homem, não tendo nome de tal garagem, nem de tal homem
; Que o interrogando alega que quando chegou na Rodoviária de Rio Verde então JOSÉ ligou para o rapaz da garagem e então este foi buscá-lo, levando-o diretamente até a garagem; Que não sabe dizer como foi feita a negociação entre JOSÉ e a garagem; Que o interrogando alega que irá entregar a caminhonete a JOSÉ na cidade de Cacoal/RO, sendo que ele pode ser contatado via celular (69) 98493-6553, cujo endereço é o mesmo preenchido no recibo CRV da caminhonete, ou seja, Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, n.o 3653, bairro Teixeirão (...)”
(Transcrição extraída das contrarrazões do Ministério Público – Id. 47028463 – Grifei).

Imperioso destacar que o recorrente, apesar de apontar na Delegacia de Polícia que apenas buscou o veículo para um amigo e que o entregaria na cidade de Cacoal/RO, estranhamente o mesmo interpõe o presente apelo se apresentando como legítimo proprietário do veículo.

Não bastasse isso, da leitura dos documentos acostados aos autos, em especial o Certificado de Registro de Veículo (CRV), verifica-se que o proprietário seria
Abimailton Francisco dos Anjos
, morador do Estado da Bahia.

E, conforme documentos acostados pelo próprio apelante, a pessoa de
Abimailton Francisco dos Anjos,
até então proprietário do veículo, teria outorgado poderes a
Edione Gomes Valença
, através de procuração particular, emitida pelo Departamento de Trânsito – DETRAN – do Estado de Goiás, e dentre eles estão os de alienar, vender, ceder, realizar transferência de propriedade, em nome daquele.

Todavia, apesar de
Edione
ter autorizado a transferência do veículo em nome do recorrente, consoante autorização constante dos autos, em seu interrogatório policial o apelante afirmou desconhecer, nem tido qualquer contato com
Edione
, bem como que teria feito apenas um “favor” a seu amigo
“José
”, para buscar o veículo na cidade de Rio Verde/GO e posteriormente entregá-lo na cidade de Cacoal/RO.

Assim, ante a contradição entre as versões apresentadas pelo recorrente, a autoridade policial instaurou o Auto de Investigação Preliminar de no 80.11.2020.7367, visando proceder a oitiva de
Abimailton Francisco dos Anjos
, “
José
”, e
Edione Gomes Valença
, para que prestem os devidos esclarecimentos acerca dos fatos, visando melhor aclarar sobre a negociação efetuada e a propriedade do utilitário, bem como a realização de perícia no automotor para verificação de eventuais irregularidades.

E, como

bem apontado pelo representante ministerial de piso, o art. 120,
caput
, do Código de Processo Penal dispõe que os objetos apreendidos poderão ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença, desde que
haja prova induvidosa a respeito da propriedade
, o que não se vê no presente caso.

Portanto, ante a não comprovação inequívoca da propriedade do veículo apreendido, bem como a presença de fundada dúvida sobre quem é o legítimo proprietário, imperiosa a manutenção da decisão de primeiro grau pela não restituição do veículo, aguardando-se, portanto, a elucidação dos fatos a ser procedida pela autoridade policial.

Nesse sentido, trago o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – INSTÂNCIA RENOVADA EM SEDE RECURSAL – TESE A DIZER COM A APREENSÃO DE BEM DE TERCEIRO ALHEIO À EMPREITADA CRIMINOSA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL QUE NÃO RESTOU SATISFATORIAMENTE TESTIFICADA – ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER COMPROVADO E SANADO NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – APELO DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente [art. 120, caput, CPP], da ausência de interesse em sua custódia [art. 118, CPP], e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento [art. 91, II, CP], exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando, além de não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro, verificar-se pendente a realização de perícia.

(N.U 0001076-53.2017.8.11.0011, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) (Grifei).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume o
decisum
de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020